Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736140-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E S P A C H O Intime-se o apelante ANDRE SIMOES VASSOLER, pela derradeira vez, para que se manifeste acerca do resultado do julgamento do recurso de apelação no 0704830-90.2019.8.07.0014, notadamente acerca da eventual perda do interesse recursal, bem assim acerca do pedido da apelada constante da petição de ID 27243298 relativamente aos encargos sucumbenciais. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator